Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700347-49.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À luz do princípio da fungibilidade recursal, recebo o pedido de reconsideração (ID 57214871) como Agravo Interno. Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se em 15 (quinze) dias, na forma no art. 1.021, § 2o, do CPC e art. 81, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Na sequência, encaminhe-se ao Ministério Público para manifestação no Agravo Interno. Após, tornem os autos conclusos. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento assinado e datado eletronicamente.